Tribunal: TJMT
Processo: 0000056-12.2018.8.11.0037
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000056-12.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEY GONCALVES DA SILVA - CPF: 053.983.181-60 (APELANTE), GEAN CARLOS MATOS DA SILVA (APELANTE), EMILIANO FRANÇA DE PINHO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA – DEPOIMENTO DE POLICIAIS EM JUÍZO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – VALOR PROBANTE –
PRETENDIDA RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA COM A
REDUÇÃO
ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

Inviável a pretensão pela desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o acusado concorreu para a infração penal (art. 33, da Lei 11.343/2006), sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por ele exercida.

A incidência das circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, não sendo possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gean Carlos Matos da Silva
e
Wesley Goncalves da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n. 56-12.2018.811.0037, que os condenou como incurso nas sanções do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, impondo ao primeiro a reprimenda de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no regime inicial semiaberto e ao segundo a reprimenda de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, no regime inicial fechado (Id. 117364961).

A defesa dos apelantes, forte nas razões que se encontram no Id. 117364974 e 117365003, requer: 1) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, readequando a pena, abaixo do seu mínimo legal e 2) a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento dos apelos interpostos (Id. 117364976 e 117365006).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso, conforme o seguinte ementário. Veja-se:

“
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Apelos defensivos. 1) Pretendida a desclassificação da conduta para o tipo do artigo 28 da Lei 11.343/06. Improcedência. Provas carreadas aos autos suficientes para condenação por tráfico de drogas, tendo em vista, sobretudo, a expressiva quantidade de drogas apreendidas. 2) Pretendido o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa com a consequente redução da pena. Impossibilidade. Óbice da Súmula 231 do STJ. Pena que seria conduzida abaixo do mínimo legal. Parecer pelo desprovimento dos apelos defensivos, para que sejam mantidos intactos os termos da sentença recorrida”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
No dia 30 de novembro de 2017, por volta das 12hs:50min, no Terminal Rodoviário Inácio Castelli, localizada na Rua Inácio Castelli, Bairro Castelândia, nesta cidade de Primavera do Leste/MT e, na comarca de Paranatinga/MT, os denunciados EMILIANO FRANÇA DE PINHO, GEAN CARLOS MATOS DA SILVA e WESLEY GONÇALVES DA SILVA, associaram-se, em caráter permanente, aliada a estabilidade para o fim de cometerem tráfico de entorpecentes, pois transportavam, com intuito de mercancia, 03 (três) porções de maconha e 01 (uma) porção de cocaína, droga capaz de determinar a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, consoante ofício encaminhado a Politec de fls. 32-IP.

Segundo consta do caderno informativo, Policiais Militares receberam informações via 190, relatando que um passageiro em trânsito da comarca de Rondonópolis para Paranatinga estaria com um embrulho suspeito. Ato contínuo, os Militares chegaram ao local e flagraram o denunciado EMILIANO na posse de uma sacola contendo os entorpecentes mencionados acima, momento em que o acusado afirmou que levaria a droga para os denunciados GEAN e WESLEY até Paranatinga e receberia R$ 300,00 reais pelo transporte.

Diante a situação de flagrante, uma equipe de Inteligência fez o acompanhamento do suspeito EMILIANO até Paranatinga e lá detiveram os demais suspeitos GEAN e WESLEY no momento em que aguardavam na rodoviária para receberem a encomenda.

Diante de todas as evidências, o denunciado foram presos em flagrante delito e indiciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico”
(Id. 117338457).

Após o regular trâmite processual, a magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou os acusados como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, impondo ao acusado Gean Carlos Matos da Silva à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no regime inicial semiaberto e ao acusado Wesley Gonçalves da Silva à pena de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, no regime inicial fechado.

Irresignada, a defesa do acusado Wesley Gonçalves da Silva pleiteia, em suma, a desclassificação da conduta para o previsto no art. 28 da Lei de Drogas e com relação ao acusado Gean Carlos Matos da Silva pugna pela aplicação da atenuante da menoridade relativa com a redução da pena-base aquém do mínimo legal.

Da pretendida desclassificação da conduta para o previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006

A irresignação defensiva não merece prosperar, tendo em vista que, ao contrário do que afirma a defesa, o conjunto probatório mostra-se suficiente para dar ensejo à condenação, como bem pontuado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, na qual passo a transcrever na parte que interessa.

“Afigura-se inviável a desclassificação do tráfico de drogas para a conduta de posse de droga para uso próprio, vez que a decisão do Magistrado singular está embasada em provas contundentes.

Os critérios para diferenciar as condutas do usuário e do traficante de entorpecentes foram estabelecidos pelo legislador ordinário no § 2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, que dita o seguinte:
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

No presente caso, as circunstâncias relacionadas à prisão em flagrante, confirmadas em juízo, não deixam dúvidas quanto à destinação comercial dos estupefacientes, conforme se extrai da análise efetuada pelo sentenciante:

“Quando ouvido em Juízo, o Policial Militar Denis Coleti Barbosa narrou de forma detalhada como ocorreram as diligências que culminaram nas prisões dos denunciados nos seguintes termos: ‘eu participei da abordagem dos suspeitos na cidade de Paranatinga; uma equipe da inteligência do comando regional fizeram a abordagem de um senhor com aproximadamente 01 kg de entorpecente análogo a maconha; com isso esse senhor relatou que estava levando para Paranatinga; então a inteligência fez as diligências dela e acionou a nossa equipe e foi feita abordagem no momento que o senhor fazia a entrega ai para os outros dois mais novos que eu não recordo o nome; nós fomos atrás do ônibus; esse senhor que foi abordado aqui na rodoviária foi quem entregou os demais e por isso nós fomos até Paranatinga; no momento que fizemos a abordagem deles (os dois jovens) lá em Paranatinga eles só falavam a casa caiu a casa caiu; que ia dar merda; depois da abordagem um deles o vulgo Remela relatou que os entorpecentes era dele (CD fl. 121).

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar Reginaldo Pereira Tavares, conforme se infere por meio do Cd de fl. 121.

Referida testemunha contou que estava de serviço no dia dos fatos e recebeu uma ligação informando via 190 que havia um senhor suspeito no ônibus. Uma equipe de motocicleta se deslocou até o terminal rodoviário, identificou o Emiliano e ao abordá-lo logrou êxito em encontrar uma sacola contendo uma porção de maconha. Disse que em conversas com Emiliano, o mesmo informou que foi contratado por dois rapazes na cidade de Paranatinga para buscar essa droga em Rondonópolis e que receberia R$ 300,00. Diante disso acionamos outra equipe, a qual acompanhou o Emiliano até a cidade de Paranatinga e lá chegando Gean e Wesley estavam esperando o Emiliano com a droga, de modo que foram identificados e presos. (CD fl. 121).

Em seu interrogatório judicial, Gean Carlos Matos da Silva, verbalizou em síntese que Wesley pediu para que fosse buscar Emiliano na rodoviária, mas que não sabia acerca da droga trazida por ele e que é apenas usuário de maconha. (CD fl. 121).

Wesley Gonçalves disse que a droga era de sua propriedade, mas que era para seu uso. Contou que Emiliano se ofereceu para buscar a droga em Rondonópolis, vez que iam usá-la juntos (CD fl. 121).

Como se vê, as versões dadas pelos acusados se encontram em total dissonância com as provas produzidas nos autos, vez que os Policiais que efetuaram sua prisão foram categóricos em afirmar que após abordarem Emiliano, o mesmo confessou que foi contratado por Wesley para buscar a droga em Rondonópolis, levá-la até Paranatinga e que receberia R$ 300,00 pelo serviço
. Disseram ainda, que diante de tais informações se dirigiram até a cidade de Paranatinga juntamente com Emiliano e este indicou que Wesley e Gean estavam esperando por ele para receber a droga. Destacaram ainda, que durante a abordagem Wesley confessou que a droga era de sua propriedade e que tanto ele quanto Gean só falavam: ‘a casa caiu a casa caiu; que ia dar merda’.

Corroborando com a versão dada pelos Policiais Militares, verifica-se que embora não tenha sido ouvido em Juízo, Emiliano confessou perante a autoridade Policial o transporte das drogas apreendidas e que entregaria a Wesley e Gean, tal como narrado na denúncia.

Como se vê, não vislumbro motivos para afastar a idoneidade da atuação dos policiais e de seus depoimentos, não havendo, tampouco, qualquer dúvida de que as drogas eram de fato dos acusados, que a transportavam, com o objetivo de ser colocada a venda para terceiro.” (Trecho excerto da sentença de ID 117364961 – Negrito nosso)

(...)

Nota-se que as testemunhas foram unânimes, firmes e coerentes em confirmar a prática do delito descrito na denúncia, tanto em sede policial como em juízo, ao contrário da versão do apelante, que ficou totalmente isolada no contexto probatório.

Ficou evidenciado que os réus vinham se dedicando ao tráfico de drogas, tendo em vista, sobretudo, a expressiva quantidade de drogas apreendidas: aproximadamente 01 (um) kg de maconha e 25 (vinte e cinco) g de cocaína”
(Id. 117964463, pp. 3-5).

Partindo das premissas supramencionadas, verifico que a análise das provas produzidas, tanto na fase inquisitiva como em juízo, aponta
inequivocamente
a finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida (
1 kg de maconha e 25g de cocaína
) com o acusado Wesley Gonçalves da Silva.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ; HC 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

Igualmente, trago precedentes desta Corte:

“PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS UNÍSSONOS, EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO (...) Não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas quando a sentença tem alicerce nas declarações coesas de agentes policiais, aliados aos demais elementos probatórios coligidos durante a ‘persecutio criminis in iudicio’. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória, pois saberia a rematado desconchavo, delegar-lhes atribuições a compreender prisão de delinquentes e, por isso mesmo, ‘sic et simpliciter’, desdenhar seus testemunhos”
(TJMT, Apelação Criminal n. 113468/2011, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, DJe 24.5.2012).

“(...) Ao contrário do alegado pelo recorrente, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos. A versão do acusado restou totalmente afastada pelas provas orais produzidas, ficando demonstrado o envolvimento do recorrente com o tráfico ilícito de drogas. A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos na prisão em flagrante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios. A comprovação da mercancia para a consumação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes é desnecessária, sendo suficiente que uma das condutas descritas na norma penal incriminadora em epígrafe ocorra para a consumação do fato criminoso. Precedentes do STJ”
(TJMT, Ap. Crim. 79078/2013 – Rel. Des. Paulo da Cunha – j. 26.11.2013).

Insta ressaltar ainda que, embora o acusado não tenha sido flagrado comercializando substâncias entorpecentes, em análise percuciente da prova colhida, constatou-se que a conduta perpetrada por ele se amolda perfeitamente em um dos verbos nucleares do tipo, qual seja
transportar
e, em razão do princípio da alternatividade e de ser o tráfico de drogas um crime de ação múltipla, o apelante incorre nas penas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Nesta linha intelectiva, colaciono os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A caracterização do crime de tráfico de drogas não exige que o agente seja surpreendido comercializando a droga. O tráfico de entorpecentes é um delito de ação múltipla e de conteúdo variado, em que se admitem várias condutas. Salientando-se a importância da opinião daquele que preside o feito, bem como, a relevância e a credibilidade que deve acompanhar o depoimento do policial responsável pelo flagrante. Assim, demonstradas a autoria e a materialidade do crime, a manutenção da condenação é medida de que impõe”
(TJMT – Apelação Criminal n. 96470/2012 – Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro – j. 17.9.2013).

Portanto, não há falar em absolvição, muito menos em desclassificação para o delito de uso (art. 28 da Lei 11.343/2006).

Por fim, quanto
ao pleito pela
aplicação da atenuante da menoridade relativa com a redução da pena-base aquém do mínimo legal, entendo que tal pretensão não merece guarida.

Em obediência ao princípio constitucional da reserva legal, as circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65 do Código Penal, ao contrário das causas de diminuição de pena, não integram o tipo penal, sendo, por isso, genéricas, de maneira que, ao reconhecê-las, é vedado ao juiz abrandar a reprimenda aquém do piso previsto pelo legislador.

Nessa linha de raciocínio, trago a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Utilizando o raciocínio de que as atenuantes, segundo preceito legal, devem sempre servir para reduzir a pena (art. 65, CP), alguns penalistas têm defendido que seria possível romper o mínimo legal quando se tratar de aplicar alguma atenuante a que faça jus o réu. Imagine-se que o condenado tenha recebido a pena-base no mínimo; quando passar para a segunda fase, reconhecendo a existência de alguma atenuante, o magistrado deveria reduzir, de algum modo, a pena, mesmo que seja levado a fixá-la abaixo do mínimo. Essa posição é minoritária. Aliás, parece-nos mesmo incorreta, pois as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição.”
(Manual de Direito Penal: parte geral - parte especial - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais - 2006, p.p. 436/437)

Tal entendimento já se encontra exaustivamente consolidado nesta Corte de Justiça, em perfeita sintonia com a
Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.
Veja-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA REFORMA – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – REGISTRO DE ATENUANTES – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado à espécie”
(TJ/MT, Apelação Criminal n. 127157/2012, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 13.11.2013).

“APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO EM RAZÃO DO AGENTE FINANCIAR OU CUSTEAR A PRÁTICA DO CRIME – (...) 2. APLICAÇÃO DA REPRIMENDA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO PREVISTO – INVIABILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ QUE NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. É inviável a aplicação da pena base abaixo do mínimo legal previsto em lei, em face de circunstâncias atenuantes, diante dos termos do verbete sumular de número 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, respeitado o princípio da legalidade e o da individualização da pena. (...)”
(TJ/MT, Apelação Criminal n. 40916/2013, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 12.11.2013).

Desta feita, em sede de circunstâncias – atenuantes e agravantes – não pode o magistrado ultrapassar as balizas mínima e máxima cominadas para o tipo penal, devendo movimentar-se, necessariamente, dentro desses limites, sob pena de arvorar-se ele – aplicador da lei – em legislador, violando o pacto legislativo que não permite ao juiz criar a pena, e ao legislador aplicar a lei ao caso concreto.

Desse modo, a redução da pena na forma pretendida pelo apelante Gean Carlos Matos da Silva é incabível, segundo orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, amplamente adotada pelos Tribunais pátrios.

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
dos recursos interpostos e, no mérito,
nego-lhes provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022